Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728867-53.2024.8.07.0000 DECISÃO A agravante está em recuperação judicial e apresentou balanço de 31/07/23, com prejuízos acumulados de R$ 483.805.000,00 e de jan/24 a abril/24 com prejuízos acumulados crescentes. Assim, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator